Tribunal: TJMT
Processo: 1010281-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010281-83.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: José Augusto Pereira Junior
Agravados: Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda. e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Augusto Pereira Junior em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de restituição de quantia paga que move contra a Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que os réus que se abstenham de inscrever o seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protestos, bem como suspendam as cobranças realizadas, sob pena de multa diária.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o pedido de tutela de urgência não busca a satisfação do mérito da demanda, mas sim, que possa discutir o objeto da lide sem o prejuízo de uma cobrança indevida. Segue sustentando, que o pedido já foi deferido em demanda semelhante. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a tutela de urgência pretendida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator